Tribunal: TJSP
Processo: 1052712-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMPLIAÇÃO IRREGULAR DA ÁREA ÚTIL DA UNIDADE.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

AÇÃO CONEXA COM A 1052259-82.2018.8.26.0100, NA QUAL HOUVE DETERMINAÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO À EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. REDISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE APELO, FUNDAMENTADA NA CONEXÃO, A FIM DE SE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. ART. 105, DO REGIMENTO INTERNO DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMPLIAÇÃO IRREGULAR DA ÁREA ÚTIL DA UNIDADE.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

AÇÃO CONEXA COM A 1052259-82.2018.8.26.0100, NA QUAL HOUVE DETERMINAÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO À EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. REDISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE APELO, FUNDAMENTADA NA CONEXÃO, A FIM DE SE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. ART. 105, DO REGIMENTO INTERNO DO COLENDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.

RECURSO NÃO CONHECIDO